Tribunal: TJPA
Processo: 0806601-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806601-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARNA DOS SANTOS FARIAS

IMPETRADO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0806601-85.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
SIDNEY PANTOJA ALMEIDA – OAB/PA 24.803

PACIENTE:
MARNA DOS SANTOS FARIAS – CPF 761.072.052-68

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0820527-31.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR APLICAÇÃO DE HABEAS CORPUS COLETIVO A MÃES DE MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
MARNA DOS SANTOS FARIAS
, em razão de decisão do juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que manteve, em
04 de abril de 2024
, a prisão preventiva da paciente nos autos do processo n°
0820527-31.2023.8.14.0401, pelo suposto cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas.

Registre-se que a paciente está em local incerto e a prisão não foi, de fato, efetuada.

Narra a inicial que a ilegalidade combatida reside no indeferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, haja vista que a paciente faz jus ao benefício concedido pelo STF no habeas corpus coletivo n° 143641.

Como argumentos para a concessão da ordem, a impetrante sustenta que os crimes atribuídos à paciente não teriam sido cometidos com violência ou grave ameaça, nem em desfavor dos filhos menores. Ademais, não haveria outra razão impeditiva da concessão do benefício.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em prisão domiciliar.

No ID 19233971 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19288266.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 19407276).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que indeferiu o pleito em caráter liminar, a situação fático-jurídica da paciente sugere enquadramento justamente nas hipóteses de exceção à aplicação do habeas corpus coletivo n° 143.641-SP do Supremo Tribunal Federal.

Dos autos, verifica-se que
MARNA
se encontra em local não sabido, não podendo ser encontrada para notificação nem para cumprimento do mandado de prisão até o presente momento.

Ademais, há relevantes indícios de envolvimento com o crime organizado, conforme bem delineado pela autoridade coatora no ID 19288268.

No caso sub examen, como bem destacado na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (decisão em anexo), ressai que há fortes indícios de que aludida paciente, segundo as investigações e a denúncia,
possuiria a alcunha “M39”, bem como ocuparia o cargo de orientadora na mencionada organização criminosa, ressaltando-se que, em seu formulário de identificação na organização criminosa Comando Vermelho, indicaria a longa data em que a mesma integraria a citada organização criminosa
, qual seja: 18/11/2019, o que demonstraria o seu vínculo estável e permanente na mencionada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que sua filha menor de 12 anos estaria em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF.

No mesmo sentido manifestou-se o
custos legis
, visto que a periculosidade da paciente foi suficientemente demonstrada pelo juízo de primeiro grau – além do ímpeto de se furtar à aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus e da necessidade de manutenção do decreto preventivo, especialmente por estar a paciente em local incerto, não tendo sido cumprido o mandado de prisão, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus a
MARNA DOS SANTOS FARIAS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2024